Tribunal: TJSP
Processo: 2092717-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Tutela provisória requerida para apreensão de bem da massa, que se diz estaria indevidamente em poder de terceiro. Providência deve ser objeto de ação própria movida pelo espólio, representado pela inventariante, em face do suposto indevido detentor. Decisão mantida. Recurso desprovido.